Tribunal: TJDFT
Processo: 0740679-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740679-97.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: WELITON JANUARIO DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de WELITON JANUARIO DA FONSECA: “A Assefaz requer a penhora de 30% do percentual do salário do executado (R$5.992,25). É o relato do necessário. Decido. A penhora sobre 30% do salário do executado não prospera. Com efeito, o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” Cumpre destacar, ainda, que o crédito ora exequendo não se insere no conceito de prestação alimentícia, nem os rendimentos percebidos pelo executado superam 50 salários mínimos. Por tal motivo, o presente caso não se amoldas às exceções previstas no § 2o do dispositivo mencionado que autorizam a constrição de salário. Ante o exposto, INDEFIRO a penhora, ainda que parcial, dos rendimentos percebidos pelo Executado. Fica o exequente intimado a indicar outros bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, e §§, do CPC.” A Agravante sustenta que a jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade da remuneração quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família. Afirma que o Agravado recebe a remuneração bruta de R$ 6.850,29, o que significa que possui condições de saldar a dívida, ainda que parceladamente. Requer a concessão de efeito suspensivo “para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até decisão definitiva da turma.” Preparo recolhido (IDs 31612024 e 31612025). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é impenhorável qualquer verba remuneratória ou destinada à subsistência do devedor. Trata-se de regra de impenhorabilidade que pode ser abrandada à luz do princípio da razoabilidade, tendo em vista, de um lado, o princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro, o princípio da efetividade da execução. Ocorre que a Egrégia 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem decidido reiteradamente que é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, de verba remuneratória, em folha de pagamento ou depositada em conta corrente, consoante ilustra o seguinte julgado: “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE DESTINADA AO DEPÓSITO DE SALÁRIO. É ilegal a penhora em conta corrente em que é depositado o salário do devedor - CPC 833, IV, X e CP/73C 649, IV, X. (AGI 20160020279892, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 28/05/2018)” Ante, pois, a sedimentação do magistério jurisprudencial da 4a Turma nesse sentido, tenho ressalvado meu entendimento pessoal em prol da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica, mesmo porque o artigo 926 do Código de Processo Civil adota como vetor hermenêutico a estabilidade, integridade e coerência jurisprudencial. Acrescente-se que, pelo menos no plano da cognição sumária, no caso vertente a constrição de parte da remuneração do Agravado comprometeria efetivamente sua subsistência e de sua família. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator